Tribunal: TJDFT
Processo: 0735217-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E DE PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS E VIOLAÇÃO DA ÁREA DE EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ATO COATOR PRATICADO PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO E NÃO PELO JUÍZO DA VEPERA. ATROPELO DA MARCHA PROCESSUAL. FATO QUE SE AMOLDA AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DIRECIONAMENTO DA VÍTIMA PARA REGISTRO DE NOVA OCORRÊNCIA POLICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE NOVA PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RESTABELECIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E REVALIDAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS NELA FIXADAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O descumprimento de medida protetiva e a violação à área de exclusão do monitoramento eletrônico, fixados na sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça e de perseguição no contexto de violência doméstica, são fatos que indicam a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, ensejando, assim, nova persecução penal.
2. A conduta do paciente, decerto, exige atitude repressiva rigorosa por parte do Estado, uma vez que simplesmente faz letra morta da sentença, mas a decretação da prisão preventiva nos mesmos autos da ação penal que apurou o crime de ameaça e de perseguição atropela a marcha do referido processo, que já se encontra em fase recursal, e do devido processo legal.
3. O contato da vítima que, desesperada com a situação, narrou os novos fatos à serventia do juízo e ao Ministério Público, ensejaria o seu direcionamento à autoridade policial para registro de nova ocorrência, com requerimento de prisão preventiva ao juízo que, em tese, estaria prevento, resultando, certamente, no decreto da segregação cautelar do ora paciente no mesmo interregno temporal, instaurando-se nova persecução penal, pois, “cada descumprimento de medida protetiva de urgência configura uma conduta independente, caracterizando um novo delito a cada violação.” (Acórdão 1732244, 07060381920228070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. A coação ilegal não advém do juízo da VEPERA, por absoluta incompetência para revogar a prisão preventiva decretada, mas, sim, do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que, por vias transversas, acabou por impingir ao paciente um regime prisional mais gravoso que o fixado na sentença condenatória.
5. A medida de inclusão da vítima no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), o monitoramento eletrônico do paciente e as medidas protetivas fixadas na sentença condenatória permanecem hígidas até que sejam revistos nos autos da Apelação Criminal n. 0729190-20.2022.8.07.0003, já sob esta relatoria, pois o que se está a discutir nestes autos é apenas a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, ato contínuo, a expedição de mandado de monitoramento eletrônico, nos termos e condições estabelecidos na sentença condenatória.